Tribunal: STF
Processo: ARE 1503138
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Condomínio Civil Pró Indiviso do Shopping Center Neumarkt Blumenau interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. PEDIDO DE REDUÇÃO, FRACIONAMENTO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PEÇA RECURSAL QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. 



    Não caracteriza inovação recursal quando os fundamentos da peça recursal estão em consonância com os argumentos deduzidos na exordial. 



    APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS, INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MATÉRIA CIVIL E COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMAS ABORDADOS E AFASTADOS EM DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NA SUA INTEGRALIDADE. 



    "3. ´Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2°), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão (REsp 785.823/MA, Rel. Min. Luiz Fux)'"(AgRg np Ag 1.361.515, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 17-3-2011). Assim, tendo sido já examinados os temas abordados nas razões do recursais em decisão interlocutória mantida por esta Corte, não se reabre a discussão em sede de apelação.



    APELO DO LITISCONSORTE ATIVO. CONDENAÇÃO GENÉRICA DO RÉU VENCIDO NA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. IMPOSIÇÃO DA NORMA LEGAL. ART. 95 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELA VÍTIMA LEGITIMADA NA FORMA DA LEI VIGENTE. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. 



    Por força do disposto no art. 95 do CDC, nas ações coletivas/ação civil pública que visa a proteção de direitos individuais homogêneos, é devida a condenação genérica do vencido ao ressarcimentos dos danos provocados aos consumidores, cuja apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença pelas partes interessadas/lesadas na forma da lei. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ INDEVIDA. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 E ART. 87 DO CDC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU FORNECEDOR DOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. QUESTÃO PACIFICADA NO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    "4. Na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, não cabe condenação da parte vencida, em ação civil pública ou em ação coletiva disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, ou, no caso, à Agência Nacional de Saúde Suplementar que integrou a lide na condição de litisconsorte ativa, em observância ao princípio da simetria que norteia a atuação das partes no bojo do processo" (REsp 1718535/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27-11-2018). 



    RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 1°, inciso IV; 5°, incisos XXII, XXIV e LIV, e 170, caput e incisos II e IV, da Constituição Federal



    Sustenta-se que “ao substituir-se ao particular na definição do critério a ser praticado para cobrança pela utilização das vagas de estacionamento privado, o Acórdão recorrido vulnerou o direito de propriedade do Recorrente.”



    Alega-se que a “decisão do Recorrente de fixar um período mínimo de horas para a cobrança de estacionamento, como já dito, além de se tratar de decorrência lógica do direito que lhes é assegurado, atende a razões operacionais e financeiras de seu negócio, como, aliás, ocorre em diversos outros casos de nossa economia de mercado”.



    Aduz o recorrente que “o Judiciário não pode se substituir ao particular na avaliação do mérito da decisão quanto ao preço e critério de cobrança relativos a serviços privados, sob pena de violação do princípio da propriedade e da livre iniciativa, de matriz constitucional e infraconstitucional. Não compete, data venia, ao Judiciário dizer se determinado preço deve ser cobrado, se a cobrança deve se dar com parcelamento, etc. Naturalmente, se o empresário desrespeitar a lei, o Judiciário pode - e deve - puni-lo. Não pode, todavia, substituir-se ao empresário para lhe dizer como conduzir seu negócio.”



    Defende-se, por fim, que “ao intervir para fixar critério de cobrança pela utilização das vagas de estacionamento, o Tribunal incorreu em violação dos arts. 1°, IV, 5°, XXII, e 170 da CF, que consagram a propriedade, a livre iniciativa como princípio fundamental da República e norteador da ordem econômica”, bem como “a intervenção estatal, seja para coibir a cobrança pelo uso do estacionamento, seja para interferir nos critérios adotados para a referida cobrança, viola o direito de propriedade. Isso porque, além das disposições infraconstitucionais que disciplinam a matéria, o direito de propriedade é direito fundamental estabelecido no art. 5°, XXII, da CF.” 



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA ABUSIVA DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, IV, 5º, XXII, XXIV, E 170, II E IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso da Associação Catarinense de Defesa dos Cidadãos, dos Consumidores e dos Contribuintes – ACC/SC para condenar o ora recorrente ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente dos consumidores, observada a prescrição das parcelas. Para tanto, consignou, expressamente, que:



    “ no apelo, a ACC/SC sustentou a necessidade desta indenização ser julgada procedente, e, acaso acolhido o pleito, aplicação dos artigos 82 e 100 do Código de Defesa do Consumidor (...)



    A empresa Ré interpôs apelação cível argumentando somente que a questão discutida nos autos não pode ser regulamentada por leis estaduais e municipais, muito menos por decisão judicial, uma vez que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas o Código Civil, já que trata o direito de uso e gozo da propriedade privada, ou seja, matéria de competência exclusiva da União, além da existência de julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade de leis que tem por escopo tratar/regulamentar a cobrança de serviços de estacionamentos privados. 



    Contudo, o apelo da Requerida não deve ser conhecido. 



    As questões arguidas nas razões do apelo já foram levantadas em sede de Agravo de Instrumento n. 2011.061972-4 por si interposto (fls. 152-168) contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar pleiteada na inicial e determinou o fracionamento do período adicional de permanência do veículo do consumidor no estacionamento, tudo com base no Código de Defesa do Consumidor (fls. 59-69):



    (...)



    A decisão acima foi mantida inalterada por esta Corte, sendo afastados todos os argumentos lançados no agravo, conforme ementa do recurso (fls. 192-196):



    (...)



    Logo, as matérias lançadas para reapreciação em grau de apelação encontram-se preclusas, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (art. 473 do CPC/1973). 



    (...)



    Vale destacar-se que a questão de inconstitucionalidade das leis estadual e municipal sequer foi objeto da sentença, já que se ateve ao exame do mérito com base no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que veda vantagem excessiva contra o consumidor:



    (...)



    Ademais, a relação jurídica abordada é de consumo porque o estacionamento privativo do shopping center, seja pago ou gratuito, tem por objetivo angariar clientes/consumidores para compras em suas lojas, concedendo facilidade e comodidade. Assim, pertinente a aplicação do CDC, lembrando-se que o art. 170 da Constituição Federal prevê como princípios no mesmo patamar a livre concorrência, a propriedade privada e a defesa do consumidor.



    (...)



    Desse modo, preclusa a irresignação do shopping center com relação a suposta inconstitucionalidade de leis e decisão judicial, inaplicabilidade do código consumerista e competência exclusiva da União, pertinente o não conhecimento da apelação cível na sua integralidade.”



    Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar oportunamente os argumentos quanto à preclusão da matéria e à aplicação do direito do consumidor ao caso. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente